Tribunal: STF
Processo: HC 262604
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para tal fim. Prisão preventiva. Mãe com filhos menores de 12 anos. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Ilegalidade manifesta: inocorrência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi denegada ordem em habeas corpus voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher, mãe de crianças menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consistem em verificar se, diante da condição de mãe com filhos menores de 12 anos, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP.

    III. Razões de decidir

    3. A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF.

    4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade.

    5. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva e assentaram o envolvimento da agravante em estrutura criminosa voltada ao tráfico de drogas. Além disso, a agravante foi apontada como companheira do líder da organização criminosa e a principal operadora financeira das atividades ilícitas.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CPP, arts. 318-A; Lei nº 13.257, de 2016.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018; HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021; HC nº 215.452-AgR/SC, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023; HC nº 257.090 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/07/2025; RHC nº 254.315 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/05/2025; HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018.